Tribunal: TJMT
Processo: 0002510-87.2010.8.11.0087
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002510-87.2010.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANGELA MARIA SILVA RIBEIRO - CPF: 011.040.951-57 (EMBARGANTE), HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO MANTEVE A SENTENÇA – INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR NÃO ANALISADA NA APELAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – AUTORA NÃO PODE PRODUZIR AS PROVAS QUE DESEJAVA – O FEITO FOI JULGADO ANTECIPADAMENTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A AUTORA NÃO CONSEGUIU “PROVAR” A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NULIDADE CARACTERIZADA – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – SENTENÇA ANULADA.

1.
Havendo omissão fundada na ausência de manifestação do Juízo quanto à preliminar de cerceamento de defesa, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2.
Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia.

3.
In casu,
a prova requerida pela autora foi deferida, mas não foi produzida, sendo os autos sentenciados antecipadamente, sem a devida instrução processual.

4. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição de sentença, a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, com a modificação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
opostos por
Angela Maria Silva Ribeiro
em face do acórdão, proferido na Apelação no 0002510-87.2010.811.0087, que, ao final, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento que a Requerente não comprovou a falta do serviço público.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de omissão no acórdão embargado em relação ao não enfrentamento da tese acerca da preliminar de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que o Juízo
a quo
não permitiu a adequada produção de provas, julgando antecipadamente a lide.

Alega que no caso era imprescindível a realização da audiência de instrução e julgamento e de produção de provas para demonstrar os argumentos da apelante, o que lhe foi impedido em razão do julgamento antecipado.

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos, para suprir a omissão apontada, atribuindo o efeito infringente aos embargos, para que se reconheça o cerceamento de defesa e consequentemente a nulidade da sentença proferida pelo Juízo de 1o grau.

A parte embargada apresentou manifestação ao id. 118189487, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na apelação, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRIANÇA QUE SE ACIDENTOU – TRATAMENTO NECESSÁRIO EM OUTRO HOSPITAL – MUDANÇA QUE EXIGIA
SEDATIVO
– MEDICAÇÃO QUE PROVOU REAÇÃO ALÉRGICA –
ÓBITO
POR
CHOQUE
ANAFILÁTICO – NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. A fim de definir o dever de indenizar à Fazenda Pública, avalia-se o nexo causal e o dano, sendo que, na constatação de ambos os elementos, impõe-se a reparação por danos morais. Não há que se falar em dever de indenizar na hipótese em que não restar demonstrado o nexo de causalidade na ocorrência de
choque
anafilático pela aplicação de
sedativo
, se na hipótese os respectivos agentes empenharem esforços para evitar a conclusão do dano, bem como, se não há qualquer indicativo da ocorrência da reação alérgica.
(N.U 0002510-87.2010.8.11.0087, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
[grifou-se].

No caso em análise, a embargante defende em suas razões que o recurso de apelação não foi provido, porém deixou de apreciar uma preliminar levantada na apelação, o que entende ser seu principal argumento, qual seja o “cerceamento de defesa”.

Na hipótese dos autos, nota-se que a tese a respeito do cerceamento de defesa realmente não foi enfrentada no Acórdão embargado, razão pela qual será abordado nesta oportunidade.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato o feito foi julgado antecipadamente sem que tenham sido produzidas as provas necessárias, haja vista que a matéria litigiosa não se trata de matéria de direito, mas sim, matéria de fato, uma vez que diz respeito à morte do filho da apelante (à época com 9 anos), que ocorreu quando sua transferência de hospital, em razão da sedação, reação alérgica e consequente choque anafilático.

A requerente/recorrente busca provar que a morte do seu filho se deu em razão da má prestação do serviço público de saúde por parte do Município de Guarantã do Norte, contudo, vê-se que o feito foi julgado antecipadamente, sem a realização de perícia, oitiva de testemunha e outros esclarecimentos de ordem técnica.

Em que pese a total ausência de produção de provas, o juízo sentenciante fundamentou a improcedência na falta de demonstração de
“forma clara, a falha na prestação do serviço, em atenção aos comandos do art. 373, inc. I, do CPC”.

Assim, entendo que o cerceamento de defesa restou configurado. Nesse sentido há precedentes deste Tribunal de Justiça, senão veja-se:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. PRELIMINAR NÃO ANALISADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECLAMADA PARA SE MANIFETAR ACERCA DA GRAVAÇÃO. SENTENÇA QUE UTILIZA DA GRAVAÇÃO. NULIDADE CARACTERIZADA. NULIDADE POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
ACOLHIDA. VICIO SANADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Havendo omissão fundada na ausência de manifestação do Juízo quanto à preliminar de
cerceamento
de
defesa
– os
embargos
de
declaração
devem ser acolhidos.

2. Ausência de intimação da reclamada para se manifestar acerca das gravações acostadas após a impugnação a contestação, nos termos do art. 437, §1o do Código de Processo Civil.

3. Reconhecido o
cerceamento
de
defesa
, impõe-se a desconstituição de sentença, a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
4.
Embargos
de
declaração
acolhidos para sanar a omissão, com a modificação do acórdão.

(N.U 1003925-25.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA –
JULGAMENTO

ANTECIPADO
DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE
DEFESA
– NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
“Não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145 do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças. (TJMT - APL: 00264262620128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)”
Deve ser reconhecido o
cerceamento
de
defesa
ante o
julgamento

antecipado
da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

(N.U 1001217-93.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS -
JULGAMENTO

ANTECIPADO
DA LIDE SEM JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO -
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
CONFIGURADO - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Deve ser assegurado o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla
defesa
, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida.

2. Na hipótese em que resta configurado o
cerceamento
de
defesa
, ante o
julgamento

antecipado
do mérito, mesmo após a parte ter requerido a produção de prova, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem, para a instrução processual.
(N.U 1000671-81.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao presente julgado, para o fim de reconhecer a omissão acerca do não enfrentamento da tese de cerceamento defesa por parte do Juízo, reformando a fundamentação e parte dispositiva do acórdão embargado, que passarão a ter os seguintes termos:

Procedo à correção da ementa, que passará a ter a seguinte redação:

Quanto à tese a respeito do cerceamento de defesa no presente caso, passam a fazer parte integrante da fundamentação e dispositivo do Acórdão embargado, os seguintes parágrafos:

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a apelante requereu a produção de prova, porém esta não foi apreciada e produzida pelo Juízo de 1o grau, que julgou antecipadamente o feito, sem a devida instrução processual.

Nesse contexto, verifica-se a ocorrência do cerceamento de defesa que acarreta a nulidade da sentença.

Conforme o art. 355 do Código de Processo Civil, faculta-se ao magistrado o julgamento antecipado da lide, com vistas ao salutar prosseguimento do feito e à garantia de sua duração razoável, quando desnecessária a produção de outras provas ou, alternativamente, diante da revelia do réu, quando ausente requerimento de prova.

Como segue:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Conforme o art. 370 do mesmo diploma, incumbe ao magistrado a determinação acerca de quais provas são necessárias ao julgamento do mérito, com o dever de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Entretanto, do exame dos autos, verifica-se que o caso envolvia diversos fatos que precisavam ser apreciados pelo Juízo, não se tratando de matéria puramente “de direito”, mas sim, matéria “de fato”.

Assim, resta nítido o cerceamento de defesa da parte recorrente, pois o Juízo
a quo
julgou a causa sem a devida instrução processual, sendo, portanto, inequívoca a afronta ao devido processo legal e ao contraditório, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR A SENTENÇA
objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para a devida instrução processual, oportunizando à parte requerente a produção de provas, e demais atos do processo.

Em razão do provimento recursal, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022